Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO AQUARELA I E II. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCORPORADORA. CONSTRUTORA. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIA DO TERRENO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral se tornar prescindível para o deslinde da causa, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
2. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva da apelante, para suportar a responsabilização pelo descumprimento contratual, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
3. Na hipótese, levando-se em conta que a pretensão autoral compreende o ressarcimento dos valores pagos e o pagamento de multa, decorrente de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. São aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes envolvidas enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido Código. 4.1. Ausente comprovação da participação do proprietário do terreno, onde seria erigido o empreendimento imobiliário, como incorporador na efetivação do negócio, não há como atribuir-lhe, solidariamente, a responsabilidade pelos danos causados em razão do inadimplemento contratual.
5. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito afastada. Apelação conhecida e parcialmente provida.